Tribunal: TJBA
Processo: 8067817-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067817-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA DO CARMO DE JESUS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA.

Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa.

Ausente prova da relação jurídica pelo fornecedor, impõe-se reconhecer a irregularidade da negativação e a responsabilidade objetiva.

Majoração do dano moral quando o valor fixado se mostra inferior aos parâmetros jurisprudenciais.

Honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067817-63.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JANDIRA DO CARMO DE JESUS
e como apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
conhecer e dar provimento
ao recurso,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

V